Tribunal: TJPA
Processo: 0806924-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806924-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE AIRES MELLO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTEÇÃO DE PLANO DE APOSENTADO COM MESMO PREÇO E CONDIÇÕES financeiras DO PLANO COLETIVO OFERTADO AOS EMPREGADOS ATIVOS – EXEGESE DO
art. 31 da Lei nº. 9656/98
E
dos arts. 2º, inciso II, 18 e 19 da RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11) – o termo “mesmas condições de cobertura” não engloba manutenção de preço – DE FATO, é possível o estabelecimento de outro plano privado para os ex-empregados e aposentados, inclusive com condições
de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos – NESSE SENTIDO,
Tema Repetitivo 1034 do STJ, item C – precedentes desta corte – recurso conhecido e provido para revogar a liminar deferida em 1º grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão liminar da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
,
em
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
, manejada por JOSÉ AIRES MELLO COELHO.

O Juízo competente
deferiu o pedido de antecipação de tutela
, nos seguintes termos:

“
Os requisitos para concessão da tutela antecipada são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Assim, com base nessas condições, passo a analisar o pedido liminar do requerente.

Conforme se pode observar, o autor objetiva a título de concessão de tutela provisória a reintegração imediata no plano de saúde, nos mesmos moldes do anterior.

Há nos autos elementos suficientes de comprovação de o autor foi cooperado por mais de 17(dezessete) anos como empregado e , mesmo como ex-empregado, assumirá o pagamento do plano após sua aposentadoria.

Nesse sentido, o art .5º da Resolução Normativa nº 279/2011 DC/ANS prevê o seguinte:

Do Ex-Empregado Aposentado

“Art. 5º - É assegurado ao ex-empregado aposentado que contribuiu para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de 1998, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Parágrafo único. É assegurado ao ex-empregado aposentado que contribuiu para planos privados de assistência à saúde, no mesmo plano privado de assistência à saúde ou seu sucessor por período inferior ao estabelecido no caput, o direito de manutenção como beneficiário, à razão de 1 (um) ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o seu pagamento integral.”

Dessa forma, fica claro que o requerido assumiu o pagamento do seu plano após a sua aposentadoria, tendo antes contribuindo por mais de 10 anos, tendo sido excluído pelo fato de uma cobrança de mensalidade incompatível e discrepante com o valor que era cobrado anteriormente.

Resta ainda configurado o perigo de dano, diante da situação pandêmica em que vivemos, bem como no momento em que mais vai precisar de garantia de poder dispor de um plano de saúde, o beneficiário, ora requerente não pode ficar com seu direito a saúde prejudicado.

Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para determinar que a ré UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
restabeleça o plano de saúde com migração para um plano individual com as mesmas condições do plano anterior, sem qualquer restrição ou carência, n
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ficando advertido que o não cumprimento será considerado crime de desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça
” (grifos nossos).

A agravante se insurgiu contra a decisão, alegando que
o autor pertenceu ao contrato identificado comercialmente como 88114100 - PLANO UNIMED EMPRESARIAL 879 COM OBSTETRICIA, de matrícula 881141001734002 e firmado com FACEPA - FABRICA DE PAPEL DA AMAZONIA S A, com início de vigência em 01/09/2003. No caso do contrato do autor, a empresa contratante repassava à Unimed Belém o valor mensal de R$ 275,67 para a manutenção do plano de saúde do requerente em acomodação em enfermaria.

Com a aposentadoria por tempo de contribui
ção do autor, a empresa requereu sua exclus
ão do plano empresarial, o que estava programado para ocorrer em 01/12/2020.
Em 08/10/2020, o autor, pela sua manutenção no plano de inativos, teria dando ciência à sua obrigação de vir a custear integralmente o valor do plano, conforme declaração de ciência juntada aos autos.

Defendeu-se que a continuidade do plano de saúde nas “mesmas condições” do plano empresarial de cobertura assistencial (art. 31 da Lei nº. 9.656/98)
n
ão implica a manuten
ção do pre
ço da mensalidade
, mas sim a manutenção da mesma segmentação assistencial e cobertura, tais como rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e coparticipação do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, previsto no inciso II, do Art. 2º, da Resolução Normativa nº 279, de 24 de novembro de 2011

Dessa forma,
o contrato 888024800- INATIVOS/APOSENTADOS
, ao qual se vinculou o autor,
tem o valor diferenciado do contrato de funcion
ários ativos, conforme planilha juntada aos autos.

Assim, a FACEPA optou por manter “Plano Exclusivo para Ex-Empregados Demitidos ou Exonerados sem Justa Causa ou Aposentados”, de forma que se aplica o disposto no art. 19 da RN 279/2011-ANS. Logo, não se poderia dizer que o agravante tenha direito a arcar com a mesma mensalidade do plano coletivo dos empregados ativo.

Por fim, pugnou-se pela reforma de decisão interlocutória impugnada.

Sem contrarrazões (ID nº.

5698743
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

O presente feito cinge-se em analisar se o ex-empregado da empresa
FACEPA tem direito à manutenção de plano de saúde com o mesmo preço e condições financeiras do plano anterior.
E a conclusão deve ser negativa, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão de 1º Grau.

Inicialmente, deve-se analisar o art. 31 da Lei nº. 9656/98:
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

Eis que a exegese a ser realizada no caso concreto é: “mesma condições de cobertura” indica direito à manutenção do mesmo preço do plano coletivo que o agravante se beneficiava à época em que era empregado ativo? Este signatário entende que não.

De fato, a análise do art. 31
supra
não pode ser apartada dos arts. 2º, inciso II, 18 e 19 da RN nº. 488/22 da ANS (antiga RN º. 274/11), que dispõem o seguinte:

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:

[...]

II – mesmas condições de cobertura assistencial:
mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos; e

Art. 18. O plano privado de assistência à saúde de que trata o artigo anterior deverá ser oferecido e mantido na mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Parágrafo único.
É facultada ao empregador a contratação de um outro plano privado de assistência à saúde na mesma segmentação com rede assistencial, padrão de acomodação e área geográfica de abrangência diferenciadas daquelas mencionadas no caput como opção mais acessível a ser oferecida juntamente com o plano privado de assistência à saúde de que trata o caput para escolha do ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado.

Art. 19. A manutenção da condição de beneficiário em plano privado de assistência à saúde exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados
poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

§ 1º É vedada a contratação de plano privado de assistência à saúde de que trata o caput com formação de preço pós-estabelecida.

§ 2º A participação financeira dos ex-empregados que forem incluídos em plano privado de assistência à saúde exclusivo para demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados deverá adotar o sistema de pré-pagamento com contraprestação pecuniária diferenciada por faixa etária.

Os dispositivos acima regulamentam o art. 31 da seguinte forma: a) o termo “mesmas condições de cobertura” não engloba manutenção de preço; b) é possível o estabelecimento de outro plano privado para os ex-empregados e aposentados, inclusive com condições
de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos.

Acrescente-se a isto o fato de que o
Tema Repetitivo 1034 do STJ
, item c, quando de interpretação
do art. 31 da Lei nº. 9.656/1998,
não
garante ao ex-empregado aposentado a manutenção no mesmo plano, podendo haver alteração no modelo de prestação de serviços
, senão vejamos:

Tema Repetitivo 1034 do STJ

Segunda Seção de Direito Civil

Questão submetida a julgamento
:
Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.

Teses firmadas: a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências
(grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se julgados desta Egrégia Corte:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A
QUO
.

1) Aos funcionários Inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados)
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Inteligência dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998.

2) Entretanto, a jurisprudência pátria vem firmando entendimento no sentido de que não há direito adquirido automático do beneficiário ao modelo de custeio, eis que este é definido por escolha do empregador que, ao contratar o Plano de Saúde, pode optar por separar seus funcionários ativos dos inativos, contratando um plano de saúde exclusivo para o seus ex-empregados demitidos sem justa causa ou aposentados.

3) Todavia, cumpre atentar-se que o valor da mensalidade não pode acarretar onerosidade excessiva do consumidor, devendo estar pautado em valores razoáveis e, ainda, abaixo dos valores praticados no mercado.

4) No caso, apesar d
e restar suficientemente demonstrada a opção do ex-empregador em contratar plano privado exclusivo para os funcionários inativos, da análise dos autos,
observo que a recorrente não trouxe qualquer documento capaz de permitir a apuração da razoabilidade do valor cobrado do beneficiário, não sendo possível se concluir se o valor da mensalidade do plano dos funcionários inativos é, de fato, menor do que os valores praticados no mercado.

5) Sendo assim,
tendo por consideração que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, nos termos da atual jurisprudência, entendo, do que até então se revelou os autos, restar observados os requisitos da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e de difícil reparação em prol do agravado, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

6) Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – Nº 0803103-20.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE APÓS O DESLIGAMENTO NOS MESMO MOLDES COMO SE EMPREGADO ATIVO FOSSE. EXISTÊNCIA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE EXCLUSIVO PARA EX- FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE TERMO CONTRATUAL ADITIVO ANTERIOR AO DESLIGAMENTO. ANUÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. TESES JULGADAS PROCEDENTES E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804540-67.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2020) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformar a decisão interlocutória prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
(ID nº.
28654374
).
REVOGO
a liminar deferida em 1º Grau e determino o retorno do plano de saúde do agravado ao
status quo ante
, nos termos estipulados pelo empregador.

É como voto.

Belém, 07 (sete) de novembro de 2023.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024